Tribunal: TJSP
Processo: 2124863-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse com pedido liminar inaudita altera pars. Decisão que indeferiu a liminar de reintegração na posse do bem apontado pelos ora agravantes, sob fundamento de não estarem presentes os requisitos para sua concessão. Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo de cognição sumária. Ausência dos requisitos legais a justificar a concessão da liminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse com pedido liminar inaudita altera pars. Decisão que indeferiu a liminar de reintegração na posse do bem apontado pelos ora agravantes, sob fundamento de não estarem presentes os requisitos para sua concessão. Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo de cognição sumária. Ausência dos requisitos legais a justificar a concessão da liminar de reintegração de posse. Art. 561 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.